Tribunal: TJDFT
Processo: 0722683-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADES URBANAS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1 – Tutela de urgência. Correção de prova em concurso público. Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária. De acordo com o art. 300 do CPC, as tutelas de urgência pressupõem a caracterização da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 – Probabilidade do direito do autor. Não demonstrada, de plano, a incompatibilidade entre o teor das questões cuja anulação se pretende, com o conteúdo programático previsto no edital do certame, mostra-se correto o indeferimento da medida de urgência, tendo em vista a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 485 da Repercussão Geral, RE no 632853/CE: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Ausente a probabilidade do direito do autor, não se defere a antecipação da tutela pleiteada.

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

ap